Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-43.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005748-43.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na execução fiscal n.º 1005748-43.2021.8.11.0045, ajuizada pela parte apelante em face de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal.

O exequente informou o adimplemento extrajudicial do débito.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Analisando o processo, verifica-se que o executado adimpliu administrativamente o crédito tributário em comento.

Posto isso,
EXTINGUE-SE
a presente execução, nos termos dos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários, tendo em vista a inexistência de triangularização processual.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que, não há nenhuma informação nos autos indicando que os honorários advocatícios haviam sido adimplidos pelo Apelado.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma sentença,
“(...) para arbitrar em favor do Apelante os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC”,
e prequestiona a matéria.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa, mas, deixou de fixar honorários advocatícios,
“(...) tendo em vista a inexistência de triangularização processual”.

Da análise dos autos, verifica-se que
o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

ajuizou, em
18.08.2021
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 611/2021, cujo valor alcançava a importância de
R$ 4.889,60 (quatro mil e oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Ao receber a inicial (ID. 167311197), o juízo
a quo
determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento, contudo, negativa (ID. 167310702).

No dia 20.05.2022, o exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada realizou parcelamento administrativo dos débitos objetos da execução fiscal, oportunidade em que pleiteou a suspensão do processo executivo, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID. 167310711).

Por sua vez, na manifestação do dia 13.01.2023, a Fazenda Pública juntou no processo o relatório de quitação dos
“débitos junto ao Departamento de Tributação, em 21/12/2022”
e, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante aos honorários de sucumbência e custas processuais (ID. 167310715).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC (ID. 167310717).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que a CDA n.º 611/2021 (ID. 167311194), além do valor principal, incluía apenas juros e correção, bem como, não foi inclusa a referida verba no acordo de parcelamento.

Ressalta-se, por oportuno, que a cláusula sétima, do
“Termo de Confissão de Dívida Nº 577/2022”,
firmado entre as partes, prevê expressamente que:
“O (o) Confitente Devedor (a) responsabiliza-se pelo pagamento de todas as despesas que o Confitente Credor necessitar fazer para o recebimento de seu crédito, sejam elas despesas administrativas e/ou judiciais, incluindo-se nestas últimas, custas, taxas, diligências de oficial de justiça, honorários advocatícios, etc.”
(ID. 167310712) .

Além disso,
tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente, ora agravada, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023